Tribunal: TJDFT
Processo: 0745101-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se está presente o requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. Diante da inexistência de outros critérios objetivos para que seja atestada a alegada hipossuficiência, a aplicação desse critério deve ser procedida com base na regra prevista no art. 4o da LINDB.
4. No caso em deslinde o recorrente recebe proventos de aposentadoria na importância de R$ 6.510,63 (seis mil quinhentos e dez reais e sessenta e três centavos). 4.1. Além disso, o recorrente também recebe remuneração mensal no montante de R$ 2.259,66 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), pelo exercício da função de “porteiro de edifícios”. 4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica.
5. Recurso conhecido e desprovido.